Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737535-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: HAROLDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra decisão (ID 168989689 do processo no 0711749-71.2023.8.07.0009) que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por HAROLDO PEREIRA DA SILVA, após a notícia do descumprimento da obrigação de fazer estabelecida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, aplicou a multa já arbitrada em seu valor máximo (R$ 40.000,00) em desfavor da agravante. Em suas razões recursais, a ré alega que a fixação de multa no valor de R$ 40.000,00 pelo descumprimento da obrigação de autorização e custeio de todos os custos de internação do agravado em UTI com todos os procedimentos necessários, ocorreu sem levar em consideração que esta cumpriu a obrigação de fazer estipulada. Informa que o atendimento do beneficiário agravado foi realizado no pronto socorro do Hospital São Francisco nos dias 24/07/2023 a 26/07/2023, com autorização concedida pela ora agravante desde o primeiro dia. Alega que após a intimação da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela determinando à ré, ora agravante, que autorizasse e custeasse a internação do autor agravado em leito de UTI, bem como todos os procedimentos emergenciais indicados pela equipe médica, ocorrida no dia 26/07/2023 às 17h21, providenciou, no mesmo dia, a guia de autorização da internação, porém não se fez necessária a utilização da guia de internação, pois no próprio dia 26/07/2023 às 17h15, o paciente obteve alta hospitalar. Aduz que a petição acostada pelo Hospital no ID 167525414 do processo de origem, encontra-se em evidente abuso de direito e distorção da realidade fática, pois um terceiro estranho à lide veio aos autos para cobrar valores devidos pela seguradora agravante ao hospital, sob o argumento distorcido de informar o descumprimento de liminar, a qual nitidamente não ocorreu. Argumenta que o Juízo a quo foi induzido a erro pelo Hospital, fato que ensejou a prolação de comando totalmente despropositado, cabendo, portanto, a reforma da decisão. Defende que como não houve o descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida no processo principal, é descabida a e arbitrária a imposição das astreintes. Alega a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente no fato de que houve o cumprimento da decisão liminar; e perigo de dano, diante da possibilidade de efetivação do arresto de valores nas contas da agravante que precisa de dispor de recursos para garantir a continuidade da prestação de serviços a seus beneficiários. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada afastando a multa cominatória fixada em razão do integral cumprimento da obrigação de fazer estabelecida pela decisão que antecipou os efeitos da tutela. Preparo regular (ID 51043982). É o breve relatório. Decido. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com arresto da quantia relacionada à astreintes fixadas, tendo em vista que eventual provimento do recurso poderá reconhecer que já houve o cumprimento da obrigação de fazer fixada decisão que antecipou os efeitos da tutela no sentido de autorizar e custear a internação do agravado em leito de UTI e todos os procedimentos emergenciais indicados pela equipe médica pela seguradora agravante, com a consequente conclusão de ser indevida a exigência das astreintes. Dessa forma, mostra-se prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da exigibilidade das astreintes fixadas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a decisão agravada no sentido de exigência das astreintes, até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora